Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803803-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA GONSAGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO. CARRO ZERO KM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREENCHIDOS. AGRAVO PRONTO PARA JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Opostos embargos de declaração contra o despacho preambular que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reputa-se prejudicada o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

2. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

3. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803803-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA GONSAGA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA nos autos da Ação de Substituição de Automóvel c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0800508-83.2021.8.14.0074) movida por
LEANDRO PEREIRA GONSAGA
contra a
MÔNACO VEÍCULOS LTDA., FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e a ora agravante
.

Dos autos se extrai que o autor ora agravado, expondo os fatos e circunstâncias que o levaram ao ajuizamento da presente ação, pleiteou tutela provisória de urgência para a suspensão dos pagamentos mensais referentes ao veículo adquirido por financiamento até que haja a devida substituição do bem, em face de tratar-se de veículo novo adquirido 0 km e que veio apresentar inúmeros defeitos que o impossibilitam do seu uso.

Ao analisar o pleito exordial, o Juiz Togado concedeu ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, bem como determinou a inversão do ônus da prova por tratar-se de relação consumerista, concedendo a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 294 e 300, caput e § 3º no CPC,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento mensal atinente ao contrato de alienação fiduciária GRUPO 51410, COTA 393, junto a ré CONSÓRCIO NACIONAL WOLKSWAGEN, durante o trâmite deste processo.

Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.

Cumpre salientar que a presente decisão se embasou no que consta nos autos até este momento procedimental e atine somente à resolução do pleito de tutela antecipada. Por conseguinte, não representa posicionamento definitivo, hermético ou prévio do juízo de valor que será feito sobre o mérito da pretensão nas fases seguintes do feito ou por ocasião da sentença, cuja valoração se dará com esteio em cognição e pressupostos diversos, podendo haver mudança de entendimento, conforme o que for demonstrado naquelas ocasiões processuais.

(...)

Tailândia/PA, 19 de abril de 2021.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA”

Inconformado, o Consórcio requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento narrando em suas razões recursais de Id. Num. 5046316 que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que a decisão agravada é suscetível de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, por se tratar de decisão que determina que o Banco se abstenha de seu exercício regular do direito, sendo que o fato que ocasionou a presente lide se trata de um vício existente no veículo.

Nesse sentido, sustenta que o agravante não é fornecedor do veículo, mas sim fornecedor do crédito, não participando da cadeia de fabricação, produção, montagem e entrega do veículo, de modo que não pode ser responsabilizado pelo vício do veículo. Cita jurisprudência.

Desse modo, afirma que inexistindo ato ilícito praticado pelo Consórcio agravante, imperiosa se faz a manutenção do contrato, com a consequente legitimidade das contraprestações remanescentes do pacto e as cobranças, em caso de inadimplemento.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Por fim, requer que as intimações do agravante sejam feitas na pessoa do seu procurador judicial Camila de Andrade Lima OAB-PE 1494-A, no endereço indicado no preâmbulo, sob pena de nulidade.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 5347197), INDEFERI o pedido postulado; determinei que se oficiasse ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão solicitando informações, assim como, a intimação do agravado na forma da lei, facultando-lhe juntar cópias das peças que entendesse necessárias.

Em face da referida decisão interlocutória, a agravante opôs Embargos de Declaração (Id. Num. 5427381), alegando a ocorrência de erro material, na medida em que não há o que se falar em responsabilidade por não cumprimento de serviço, visto que o negócio firmado com a Concessionário, sendo o Consórcio apenas o fornecedor do crédito.

Certidão de Id. Num. 5586418 e Id. Num. 5604753, certificando o não oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração e nem ao agravo de instrumento.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Inicialmente, considerando que os embargos de declaração opostos pela parte agravante versam sobre o despacho preambular que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reputa-se prejudicada o seu processamento, uma vez que o recurso principal já se encontra apto para julgamento do mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

Desta forma, considerando a existência de decisão de fundo no agravo de instrumento, não mais se legitima a análise dos embargos de declaração, pela perda superveniente de seu objeto.

Assim, imperiosa se faz a declaração de sua prejudicialidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. MÉRITO APTO A SER JULGADO. 1. Conforme precedentes, hão de ser julgados prejudicados os embargos declaratórios quando opostos contra decisão que indeferiu pedido de liminar e o mérito do recurso encontra-se apto para ser julgado, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. 2. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 3. O laudo pericial elaborado com fundamentos técnicos e por profissional habilitado e em estrita observância ao comando judicial, somente pode ter sua conclusão desconstituída por meio de prova robusta em sentido contrário, porquanto goza de presunção juris tantum de veracidade.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.EMBARGOS PREJUDICADOS.”

(TJ-GO - AI: 06803980720198090000, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 03/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE OBSTAR DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Ação Possessória, na qual o autor da ação, ora agravado, alega que sua madrasta esbulhou a posse de imóvel que habitava e que lhe havia sido cedido por ela e seu pai desde o ano de 1986 para fixar sua morada. Por sua vez, a ré alega que se tratava de mero empréstimo realizado em favor do filho e enteado e de que, desde o ano de 2019, a casa estava abandonada.

2. É necessário que se mantenha cautelarmente existente o objeto do direito controvertido, ou seja, é necessário que a casa ainda exista para, ao final do processo, esclarecido os argumentos de cada uma das partes, com a instrução do processo e a cognição exauriente, o direito seja entregue pelo Poder Judiciário a quem pertença.

3. Na forma do artigo 297, do CPC, que confere ao juiz o poder geral de cautela, a liminar deve ser deferida para determinar que as requeridas se abstenham de demolir o imóvel objeto da lide.

4. Por outro lado, a determinação de reconstrução do imóvel é medida que extrapola princípios que devem nortear qualquer decisão judicial, a proporcionalidade e a razoabilidade, cuja previsão está no artigo 8º, do Código de Processo Civil.

5. O processo está em sua fase inicial e a dialética própria das demandas judiciais levarão o juízo de origem a formar sua convicção sobre a existência ou não de posse anterior exercida pelo autor da ação. Nesse interregno, parece-me desarrazoado e desproporcional imputar às requeridas obrigação de arcar com a reconstrução da casa que poderá, ao fim do processo, mostrar-se desnecessária, se estas restarem vencedoras na ação, ou seja, se não ficar demonstrada a posse anterior exercida pelo autor da ação.

6. Litigância de má-fé não reconhecida pelo simples fato de estar sendo reconhecida parte das razões recursais.

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”

(4989470, 4989470, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-23)

Feito tal registro, conheço do recurso de agravo de instrumento eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Com efeito, não vislumbro nos autos a probabilidade de provimento do recurso em favor do recorrente.

Busca o agravante a reforma da decisão de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. Aduz, em suas razões recursais, que os requisitos para a concessão da tutela pretendida não restaram preenchidos.

Como é cediço, exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput).

Sobre as tutelas de urgência fundadas na urgência, ensina Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como"periculum in mora") (art. 300, CPC).

(...)

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciam" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (In Curso de Processo Civil, 10ª ed. rev. e ampl., editora Jus Podium, pag. 595/596).”

Destarte, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso sub judice, diferente do que alega o agravante, o autor, ora agravado, logrou êxito em demonstrar os requisitos supratranscritos.

A probabilidade do direito autoral restou demonstrada, uma vez que os documentos juntados com a inicial que demonstram que o autor adquiriu veículo o FIAT CRONOS DRIVE 1.3, Placa: QVQ1D69; Renavam: 177802; Chassi: 8AP359A1DLU097951 através de financiamento, tendo juntado nota fiscal, contrato de alienação fiduciária e comprovante de pagamento (transferência) do Banco Consórcio Nacional Volkswagens Adm. Consórcio Ltda para a concessionária MÔNACO VEÍCULOS LTDA. Além disso, juntou os comprovantes de ordem de serviço nº 56971 em 14.12.2020, 57131 em 18.12.2020, 57725 em 14.01.2021, que indicam, em uma análise perfunctória, que o veículo apresentava os vícios alegados na inicial.

Já o perigo de dano se encontra presente no fato de o autor ter adquirido um veículo novo, tendo que pagar parcelas mensalmente, e não poder usufruir normalmente do seu bem.

Percebe-se, pois, que o fato de o automóvel ter sido submetido a inúmeras intervenções implicou a impropriedade do bem para o uso a que se destinava, mormente porque adquirido na qualidade de 0km (zero quilômetro)

Desse modo, não parece crível exigir do agravado que arque com o ônus da ineficiência do produto, ante a existência de vícios, e, ainda, permaneça regular no adimplemento das prestações do financiamento adquirido para a compra do veículo.

Ressalto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo i. Juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO "Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição" (AI n. 2004.037121-7, Des. Monteiro Rocha). PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - SEGURO DE VIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - SEGURADO FALECIDO - REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 300)- PRESENÇA - MANUTENÇÃO DO DECISUM Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças de prêmio de seguro de vida, cujo segurado, cocorrentista da autora, tenha falecido.”

(TJ-SC - AI: 50412629820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5041262-98.2020.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Cumpre destacar que, embora tenha sustentado o risco de irreversibilidade da medida de urgência combatida, não enxergo tal perigo, porquanto perfeitamente cabível a reparação, ao final do processo, dos valores dispendidos para cumprimento da ordem judicial, caso seja ulteriormente julgado improcedente o pedido inicial.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, preconizados no art. 300 do CPC/15, torna-se impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo hígida a r. decisão agravada.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021